Tribunal: TJMT
Processo: 1016645-66.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016645-66.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), JHONNY ALEXANDRE DA SILVA QUEIROZ - CPF: 717.139.801-34 (PACIENTE), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO DE ABREU - CPF: 787.042.869-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA, COM ARGUIÇÃO DE MALFADADO EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL –
1.

PRELIMINAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA:
EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DE MÉRITO –
ACOLHIMENTO – VEDADA A REANÁLISE DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO EM
HABEAS CORPUS
ANTERIORMENTE IMPETRADO – RISCO DE OFENSA À AUTORIDADE DA COISA JULGADA – IDONEIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ RATIFICADAS POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA –
WRIT
PARCIALMENTE EXTINTO SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA –
2.

MÉRITO: EXCESSO DE PRAZO
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM A DILAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES – PACIENTE FORAGIDO –
INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL
–
ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

1.

Preliminar:
Quanto à pretensão de ver revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, é cediço que, na ausência de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado em
habeas corpus
anteriormente impetrado, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito, por se tratar de reiteração de pedido, de todo inadmitido pelo ordenamento jurídico pátrio, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.

2.

Mérito:

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso da autoridade policial e do i. órgão ministerial e, de outro lado, o d. juízo
a quo
vem conduzindo o feito de forma diligente, devendo-se acrescentar ainda que, consoante a pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na hipótese de paciente foragido; precisamente como no caso dos autos. Precedentes.

3.

Ordem parcialmente extinta sem exame do mérito e, na extensão admitida, denegada. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1016645-66.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE:

Dr.
SÉRGIO LUÍS DALTO DE MORAES

PACIENTE:

JHONNY ALEXANDRE DA SILVA QUEIROZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, cuida-se de
habeas corpus
preventivo impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos do inquérito policial n. 1007950-22.2023.8.11.0045 (PJe), em que é investigado pela suposta prática de crimes de
estelionato.

Sobre o constrangimento ilegal propriamente dito, defende o impetrante inicialmente
tese negativa de autoria
, aduzindo que o paciente seria
vítima
do delito em apuração, e não o seu autor, nada obstante, a autoridade policial e o Ministério Público Estadual estariam supostamente
se negando
a analisar os documentos que a defesa do increpado apresenta no bojo do inquérito, além do mais, o depoimento extrajudicial de uma funcionária que teria conhecimento dos fatos, em tese não foi anexado ao inquérito e tampouco restou fornecida cópia do seu conteúdo à defesa do paciente, “
mais uma razão para que ele não se entregue às autoridades policiais
” (sic – ID 220701650, pág. 4), ao que acrescenta sua irresignação em face do não acolhimento pelo Delegado de Polícia da versão de que o ex-sócio do increpado, senhor
Flávio de Abreu
, é quem, em tese, maliciosamente o incrimina de forma falaciosa, olvidando a autoridade policial que
JHONNY ALEXANDRE
teria comprovado a confecção de boletins de ocorrência em face do ex-sócio, inclusive com notícia de que teria sido ameaçado por ele.

Adicionalmente, sustenta a ocorrência de
excesso de prazo

para conclusão do inquérito policial
, sublinhando que a ordem de prisão decretada em face do paciente e ainda pendente de cumprimento remonta ao mês de
maio de 2023
e, recentemente, em
abril de 2024
, houve
dilação do prazo
para conclusão das investigações por mais
120 dias
, não havendo justificativa para a excessiva delonga ora apontada.

Não satisfeito, o d. causídico ainda invoca o brocardo jurídico
in dubio pro reo
e argumenta a
ausência do requisito da prisão preventiva
pertinente ao

periculum libertatis
, máxima diante das condições pessoais abonatórias ostentadas pelo paciente, “
que se compromete, desde já, a comparecer a todos os atos processuais a que for devidamente intimado, bem como a não mudar de endereço sem a prévia comunicação a esse r. Juízo
” (sic – ID 220701650, pág. 23), sendo
suficientes e mais adequadas à hipótese as cautelares diversas do art. 319 do CPP
.

Com arrimo em tais premissas, requer a concessão
in limine
da ordem, a fim de que seja imediatamente
revogada
a custódia preventiva do paciente, ainda que condicionada ao cumprimento de
medidas cautelares alternativas
, seguida da expedição do competente
contramandado de prisão
, confirmando-se,
no mérito
, a tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ
.

A petição inicial veio instruída com os documentos digitais registrados no ID 220701655 e seguintes.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID
221208187) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 222999193.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
preliminarmente
, pela
extinção parcial do
writ
sem análise do mérito
, especificamente quanto à aventada ausência de requisitos à decretação da prisão preventiva, por se tratar de reiteração de tese já apreciada por esta eg. Corte de Justiça; e, na extensão admitida, pela
denegação
da ordem
(ID 223273153).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA —
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
extinção parcial do
writ
sem resolução meritória
,
em razão de a tese de
inexistência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente
já ter sido apreciada por este eg. Sodalício Estadual em outro
habeas corpus
, tratando-se, portanto, de
mera reiteração de pedidos
.

Com efeito, anteriormente ao presente remédio heroico, foi impetrado, pelo
mesmo causídico
que subscreve o presente
writ,
em prol de
JHONNY ALEXANDRE DA SILVA QUEIROZ
e tratando dos mesmos fatos
, o
Habeas Corpus
n.
1017846-30.2023.8.11.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
23/08/2023
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou
a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – RITO DO HABEAS CORPUS QUE NÃO PERMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIÁVEL A AFERIÇÃO DA QUALIDADE DOS INDÍCIOS (ENUNCIADO N. 42 DA TCCR/TJMT) – ALEGAÇÕES DEFENSIVAS NÃO COMPROVADAS DE PLANO – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.
Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2. In casu,
restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que aparentemente perpetrados os delitos de estelionato que levaram a autoridade policial a representar pela prisão preventiva do investigado
. Ademais, se constatou a existência de
diversos registros de ocorrência, inclusive datados desde há quase uma década, relatando a aplicação de sucessivos golpes por parte do paciente, o qual se encontra, aliás, foragido, tudo a evidenciar a existência de risco concreto de reiteração delitiva
. Precedentes.

3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.”
— Destaquei.

Na oportunidade, esta c. Câmara Criminal considerou a
inadequação do manejo de
habeas corpus
com vistas à discussão de questões relacionadas à autoria delitiva
, à luz do que dispõe o Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT, quando demonstrados
indícios suficientes à constatação de
fumus comissi delicti
, tendo também concluído pela
imprescindibilidade da prisão cautelar
, por fundado
periculum libertatis
, em vista do
risco concreto de reiteração delitiva
e de
ameaça à aplicação da lei penal
, por se tratar de paciente
foragido
.

A consulta aos autos do
Habeas Corpus
n.
1017846-30.2023.8.11.0000 revela, ademais, que o r. acórdão transitou em julgado em
13/09/2023
, sem a interposição de qualquer recurso por parte do d. causídico impetrante.

Nesse cenário, deve ser reafirmado o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou a superveniência de provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria, sob
risco de ofensa à coisa julgada
.

E, da análise do presente
writ
, não constato qualquer fato novo ou prova inédita capaz de
desconstituir
o entendimento anteriormente adotado por este i. órgão fracionário, o qual, consoante exposto,
ratificou a idoneidade e a imprescindibilidade da prisão preventiva imposta ao paciente
, por todos os fundamentos elencados no acórdão proferido nos autos do HC n. 1017846-30.2023.8.11.0000.

Com tais considerações,
acolho
a preliminar suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e procedo à
EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
SEM EXAME DO MÉRITO
, exclusivamente quanto à tese de
inidoneidade da prisão preventiva
, sob pena de
ofensa à autoridade da coisa julgada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade inquinada coatora que
JHONNY ALEXANDRE DA SILVA QUEIROZ
teve sua prisão preventiva decretada em
31/05/2023
pelo d. juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, diante de indícios de seu envolvimento com delitos de
estelionato
.

Com efeito, verte da representação formulada pela autoridade policial que, por intermédio do Boletim de Ocorrência n. 2022.358051, se obteve o conhecimento de que
JHONNY ALEXANDRE
teria aplicado um golpe em desfavor da vítima
Flávio de Abreu
, proprietário de uma loja de locação de empilhadeiras.

Conforme relatado pela vítima à autoridade policial,
JHONNY
inicialmente apresentou-lhe

um CNPJ pertencente à sua esposa
Ana Cláudia
, como forma de demonstrar seu envolvimento no ramo, vindo então a alugar um barracão de
Flávio
para atender à demanda de alguns clientes da região, com vistas ao aluguel das empilhadeiras da vítima. Todavia, quando questionado sobre os valores referentes às locações e quanto ao paradeiro dos maquinários,
JHONNY
se esquivava, não tendo a vítima obtido êxito no recebimento dos valores devidos a título de aluguel, tampouco na devolução das máquinas.

Demais disso,
Flávio
relatou às autoridades que, em determinada ocasião,
JHONNY
chegou a se utilizar de identificação e
e-mail
falsos, passando-se por proprietário da empresa de
Flávio
para alugar algumas máquinas junto à empresa
ENGEON Movimentação de Cargas LTDA.
,

inclusive com a remessa de tais máquinas para a cidade de Costa Rica/MS, tendo
Flávio
obtido conhecimento acerca de tais negociações somente ao ser informado da existência de um protesto em seu nome.

Ao representar pela prisão preventiva do paciente, a autoridade policial ressaltou a existência de
diversos outros boletins de ocorrência
registrados em desfavor de
JHONNY
, chegando inclusive a transcrever excertos de
quatro boletins de ocorrência registrados no município de Lucas de Rio Verde/MT
, todos envolvendo negociações fraudulentas no ramo de maquinários.

Na oportunidade, a autoridade policial também anexou à representação cerca de
10 (dez) boletins de ocorrência datados dos anos de 2014 e 2015
, registrados em desfavor do paciente, a demonstrar sua
aparente inserção na vida criminosa há cerca de uma década
.

Ao analisar o pleito, após parecer favorável por parte do
parquet
, o d. juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente
, fundamentando sua decisão na necessidade de
garantia da ordem pública
, por se tratar de aparente
estelionatário contumaz
, sendo necessária sua prisão com o fito de se
evitar a reiteração delituosa
; claustro preventivo que, consoante já exposto,
ressaiu ratificado por esta c. Câmara Criminal nos autos do
Habeas Corpus
n. 1017846-30.2023.8.11.0000.

Nesse cenário,
afastada
a argumentação de
inidoneidade da prisão preventiva
, sob pena de
ofensa à coisa julgada
;

suscita ainda o d. causídico impetrante, em caráter remanescente, a tese de
excesso de prazo para finalização do inquérito policial
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à apreciação do
writ
.

Do aventado excesso de prazo

De proêmio, relembro ser cediço que há muito se firmou
na jurisprudência brasileira o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

Por sua vez
, a par da garantia constitucional à
razoável duração do processo,
é também cediço o entendimento jurisprudencial, notadamente no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, de que “[...]
o prazo do inquérito, quando envolver investigado solto, é impróprio e, a depender da complexidade do caso, pode ser prorrogado, de acordo com um juízo da razoabilidade
” (AgRg no HC n. 822.032/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024). — Destaquei.

Nesse ponto, aliás, deve ser ratificado o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
a condição de foragido do acusado afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
” (AgRg no HC n. 729.639/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022);
não havendo falar, portanto, em arguição de excesso de prazo quando o paciente permanece se evadindo da aplicação da lei penal.

Ainda que assim não o fosse, todavia,
ao analisar o trâmite do IP n. 1007950-22.2023.8.11.0045,
não observo qualquer descaso da autoridade policial, tampouco do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo têm sido tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Nessa linha, colhe-se das informações prestadas pelo d. juízo
a quo
que, nos autos originários, a d. autoridade policial informou a
impossibilidade
de conclusão das investigações face à
dificuldade de se localizar o investigado
, tendo sido solicitado, inclusive,
apoio das unidades especializadas desta Capital
, mormente a Delegacia Especializada em Estelionatos, todas razões pelas quais se encontra plenamente justificada a concessão, pelo
parquet
, de
prazo de 120 (cento e vinte) dias para conclusão do inquérito policial.

Logo, apesar da preocupação do d. causídico impetrante com o tempo de tramitação dos autos originários,
inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada nesse aspecto
, tanto porque o feito vem tramitando de
forma regular
, em conformidade com a
complexidade
dos fatos criminosos sob apuração, quanto porque
se trata de paciente foragido
, razão pela qual, nos termos da jurisprudência pátria,
não há sequer falar em arguição de excesso de prazo.

Nesse cenário, por derradeiro, estou convencido de que
inexiste
flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia a ser combatida por esta eg. Corte de Justiça estadual.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, julgo
parcialmente extinta sem exame do mérito
a ordem
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JHONNY ALEXANDRE DA SILVA QUEIROZ
, sendo exclusivamente quanto à pretensão de ver
revogada
a prisão preventiva, cujas idoneidade e imprescindibilidade já foram ratificadas por esta eg. Corte de Justiça, sob pena de
ofensa à autoridade da coisa julgada
; e, na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM
, mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024